Tribunal: TJMT
Processo: 1032355-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032355-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAYNA VIEIRA DE ALENCAR BARCELOS - CPF: 700.732.871-72 (RECORRENTE), VILMA VIEIRA BARBOSA - CPF: 148.787.391-34 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto, com resolução de mérito, o pedido de restituição ou substituição do bem em razão da decadência, e improcedente o pleito de indenização por danos morais. A parte autora adquiriu televisão da marca LG, que apresentou defeito no display em duas ocasiões, sendo a primeira reparada em garantia e a segunda diagnosticada como “burn-in”, sem cobertura. A demanda foi ajuizada após resposta administrativa negativa, postulando restituição do valor pago ou substituição do produto, além de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de restituição ou substituição do bem estava sujeito à decadência prevista no art. 26 do CDC; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura após término da garantia configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC inicia-se da ciência inequívoca do defeito e se suspende apenas durante a tramitação de reclamação administrativa, retomando após a resposta do fornecedor.

4.

A ação ajuizada mais de 90 dias após a resposta negativa do fornecedor encontra-se fulminada pela decadência, não subsistindo direito redibitório ou de abatimento do preço.

5.

A aplicação da teoria da vida útil do produto exige prova robusta de defeito de fabricação ou incompatibilidade com a durabilidade razoável, o que não foi demonstrado nos autos.

6.

O orçamento da assistência técnica diagnosticou “burn-in”, fenômeno associado ao uso do produto, sem vinculação a falha de projeto ou defeito de fabricação.

7.

A negativa de cobertura em razão da expiração da garantia não configura ato ilícito, inexistindo prova de conduta abusiva, constrangimento, cobrança indevida ou negativação.

8.

O mero aborrecimento decorrente da necessidade de reparo oneroso não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032355-89.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Janayna Vieira de Alencar Barcelos

Recorrido(s):

LG Electronics do Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto:

I. JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a pretensão inicial quanto ao ressarcimento dos valores ou substituição do bem, nos termos do art. 487, II, do CPC, em face da decadência.

II.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos quanto à indenização por danos morais, o que faço com fundamento nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Na petição inicial, a autora afirma ter adquirido em 27/02/2022 uma televisão da marca LG, modelo OLED65C9, pelo valor de R$ 7.127,11, junto à loja Via Varejo. Relata que, com aproximadamente um ano de uso, o aparelho apresentou defeito no display, ocasião em que houve substituição em garantia. Narra que em agosto de 2024 o mesmo defeito teria reaparecido, desta vez diagnosticado como “burn-in”, sendo apresentado orçamento de R$ 9.200,00 pela assistência autorizada para nova substituição da tela, sem cobertura pela garantia. Sustenta que buscou solução administrativa junto ao PROCON, mas, diante da negativa, ajuizou a presente demanda postulando a restituição do valor pago ou a substituição do bem, além de indenização.

Em contestação, a requerida reconhece a aquisição do produto na data indicada, mas sustenta a ocorrência da decadência, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, já que a ação foi ajuizada apenas em 13/05/2025, após o prazo de 90 dias contados da resposta administrativa negativa de 28/10/2024. Refuta a inversão do ônus da prova, defendendo que a autora não demonstrou vício de fabricação, e argumenta que o produto se encontrava fora da garantia legal e contratual de um ano.

Pois bem. Ficou evidenciado nos autos que a ciência inequívoca do defeito se deu em 31/08/2024, data em que o aparelho foi encaminhado à assistência técnica, e que a resposta negativa definitiva ao pedido administrativo ocorreu em 28/10/2024.

O ajuizamento da ação somente em 13/05/2025 revela que o prazo decadencial de 90 dias havia se exaurido, razão pela qual não subsiste o direito redibitório ou de abatimento de preço.

A alegação recursal de que não houve inércia não se sustenta, porque a reclamação ao PROCON apenas suspendeu a contagem até a resposta do fornecedor, não sendo apta a renovar o prazo legal.

De outro lado, é importante ressaltar que a tese da teoria da vida útil, invocada no recurso, exige demonstração robusta de que o vício decorre de defeito de fabricação e é incompatível com a durabilidade razoável do produto.

No presente caso, a única prova técnica constante dos autos é o orçamento emitido por assistência autorizada em setembro de 2024, que diagnosticou o problema como “burn-in”, fenômeno associado ao uso contínuo de televisores OLED e não identificado como falha de projeto ou defeito de fabricação.

Sem a juntada da ordem de serviço relativa ao primeiro reparo ou de laudo independente capaz de vincular o problema à fabricação, não se pode atribuir responsabilidade ao fornecedor após o término da garantia.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhida. A negativa de cobertura em razão de produto fora da garantia não configura ilícito civil nem enseja violação a direito da personalidade.

Não há nos autos prova de constrangimento público, negativação, cobrança indevida ou qualquer conduta abusiva. Trata-se de insatisfação decorrente da necessidade de reparo oneroso em bem de consumo, situação que, embora traga aborrecimentos, não caracteriza dano moral indenizável.

Diante desse contexto, conclui-se que a decisão recorrida aplicou corretamente o direito aos fatos, reconhecendo a decadência da pretensão de substituição ou restituição do bem e afastando a indenização por danos morais, pela ausência de prova de ato ilícito.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025